Tribunal: TJDFT
Processo: 0709325-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709325-75.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA RECORRIDO: VALDIRENE MACHADO XAVIER DE PAIVA, JULIO CESAR DE PAIVA, DIVINA MARIA XAVIER, MARIA MACHADO AGUIAR VIEIRA, JOAO CARLOS MACHADO, SANDRA GIFFONI DI MARQUI DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada aos recorrentes ELINALDO TAVARES DE GONZAGA PJ, ETG TURISM, EMANUELLE MENDES ADIODATO ARAUJO e ELINALDO TAVARES DE GONZAGA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem manifestação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA